Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714934-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: JULIA SANTOS DA SILVA SOBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da tutela antecipada antecedente n.o 0701300-75.2023.8.07.0002 ajuizada por JÚLIA SANTOS DA SILVA SOBRAL em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a prestação de assistência obstétrica à agravada, com a cobertura de todos os procedimentos indicados, nos seguintes termos (ID 153709423 do processo de originário): “Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Certifique-se quanto à regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação e da citação: Trata-se de ação de conhecimento com vistas à condenação da ré em obrigação de custear internação para realização de cesária. Pois bem. Verifico prova nos autos de relação jurídica entre as partes, no que toca a plano de saúde. Também há relatório médico que solicita internação para realização do procedimento de cesária por risco de ruptura uterina. Da mesma forma, a requerente traz aos autos documento que indica negativa de cobertura pela requerida. Embora não tenha localizado na documentação o motivo contratual da negativa, o momento processual exige seja a versão autoral de não atendimento a carência privilegiada, sem prejuízo de eventual reanálise da decisão e imputação à parte das penas relacionadas à litigância de má-fé. É certo, de outro lado, que não é dado à operadora de plano de saúde negativa de cobertura por carência em casos de urgência, como a hipótese dos autos. Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar que determinar que a ré autorize o atendimento à autora, nos termos do relatório médico constante dos autos, bem como procedimentos que se mostrem necessários em decorrência daquele. Cite-se e intime-se a ré em regime de plantão, e com urgência. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação. Designe-se audiência conciliação . Com a data, cite-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte ré, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. A parte autora também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso.” Em suas razões recursais (ID 45953566), a agravante afirma que a internação para realizar o procedimento cirúrgico foi solicitada em 27/03/2023. Argumenta que o período de carência da agravada somente se findará em 27/06/2023 para parto a termo. Assevera que a negativa está fundada na ausência de cumprimento do prazo de carência contratual. Alega que, no casos de urgência/emergência, o atendimento está limitado às primeiras 12 horas. Defende que agiu no exercício regular do direito. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante é beneficiária do plano de saúde da empresa ré. Verifico que houve negativa de internação e autorização para a realização da cirurgia, conforme documento de ID 153675201. A agravada noticia que estava no pronto socorro do hospital, quando lhe foi indicada a internação de emergência/urgência, em virtude de risco de vida à gestante e ao nascituro. De fato, consta na guia de solicitação de internação que a paciente estava no pronto socorro e foi solicitada à agravante a autorização para internação e realização de cesárea de urgência, em virtude do risco de ruptura uterina (ID 153701397). Embora o processo esteja na fase embrionária e a questão fática será melhor esclarecida após a instrução probatória, entendo, em juízo perfunctório, que a informação contida na guia de solicitação de internação do hospital é elemento indiciário forte de que o pedido para a realização da cirurgia ocorreu em situação de urgência. Assim sendo, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso III, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (negritei). Portanto, há elementos indiciários que indicam a existência de situação de urgência, o que afasta, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Ademais, não há o perigo da demora, uma vez que, caso o pedido não seja julgado procedente, poderá o agravante cobrar os valores da internação e do parto da agravada. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1259522, 07085281520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. COBERTURA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RELATÓRIO MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MULTA. FIXAÇÃO. DESESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para impor à agravante o dever de tomar as necessárias medidas para a execução de procedimento cirúrgico em favor da agravada, qual seja, "internação para cesária de emergência". 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde. 3. Diante contexto apresentado nos autos, verifica-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica adequada, que exige a execução do procedimento solicitado pelo médico. 4. Além disso, o rol da Resolução Normativa n° 338/2015 preceitua, em seu art. 1°, tratar-se de referência básica para a cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Dessa forma, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 385/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 5. Presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, a tutela antecipada pleiteada deve ser deferida. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1191603, 07067807920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora